Tribunal: TJSP
Processo: 0008744-35.2009.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais e materiais. Objeções formais da contestante corretamente rejeitadas pelo Juiz quando do saneamento. Desnecessidade da realização de perícia médica indireta por ter sido a causa da morte já apontada em laudo oficial. Queda fatal. Vítima que se achava no local para participar de entrevista de emprego e após ser dispensada e orientada a deixar o local veio a

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais e materiais. Objeções formais da contestante corretamente rejeitadas pelo Juiz quando do saneamento. Desnecessidade da realização de perícia médica indireta por ter sido a causa da morte já apontada em laudo oficial. Queda fatal. Vítima que se achava no local para participar de entrevista de emprego e após ser dispensada e orientada a deixar o local veio a subir numa escada para observar certo equipamento e caiu quando estava no quarto degrau, como se estivesse em crise epilética, vindo a morrer em razão do trauma. Culpa exclusiva da vítima que afastou o nexo causal entre o ocorrido e a atividade desenvolvida pelas rés. Ação improcedente. Agravo retido improvido e apelações providas.